Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-40.2022.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Receptação. Provas. Porte de arma branca fora de casa.
1 – No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do produto. Não provado, descabe absolvição.
2 - Age com dolo de receptar pessoa que, de madrugada, em frente à distribuidora de gás, transporta botijão de gás furtado do depósito.
3 - A L. 9.437/97, que criminalizou o porte de arma de fogo não autorizado, não revogou o art. 19 da LCP, que permanece aplicável quanto às armas brancas. A licença da autoridade prevista na parte final do artigo dizia respeito só às armas de fogo, dispensando regulamentação quanto às armas brancas.
4 – Reconhecida a repercussão geral pelo c. STF, no ARE 901.623 (tema 837), sem que tenham sido suspensos os processos que tratam da matéria, há de se reconhecer que permanece em vigor o art. 19 da LCP.
5 - Apelação não provida.